Tribunal: TJES
Processo: 5021034-40.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021034-40.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021034-40.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ANDREIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRA A INCIDIR SOBRE 13º SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

ANDREIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA movida pela recorrente em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual julgou improcedente a demanda.

Em sede recursal (ID. 2618639), aduz o recorrente, em síntese, que todas as verbas remuneratórias devem integrar o cálculo do 13º salário e terço constitucional de férias, eis que há lei específica que autoriza.

Certidão ao ID. 2618643 informando que decorrido o prazo legal, não foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Pleiteia a recorrente a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de 13º salário e terço constitucional de férias com base em sua remuneração total, o que incluiria a gratificação de serviço extra, e não apenas o valor recebido a título de subsídio.

Inicialmente, elucida-se que o artigo 10, da Lei Complementar n. 112/1998, dispõe expressamente que “a gratificação de serviço extra não poderá integrar a base de cálculo de quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios”. Ademais, artigo 1º da Lei Complementar n. 420/2007 preceitua o que se segue:

“Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º O subsídio dos militares será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 2º Excetuam-se do § 1º deste artigo as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e a função gratificada de chefia.”

A legislação mencionada - art. 114 da Lei Complementar n. 46/1994 e art. 7º, inciso VIII, da CRFB/88 - não autorizam a incorporação de verbas de natureza transitória no cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias. A remuneração integral a que se faz referência é a remuneração regular, sem a incidência de gratificações e verbas transitórias de quaisquer espécie.

A interpretação gramatical feita pela recorrente em esforço argumentativo é tão contraditória que contrasta com a legislação vigente que não autoriza expressamente o acréscimo pretendido, sendo, portanto, inadmissível.

Diante do exposto, por expressa vedação legal, verifica-se não ser possível a integração da referida verba ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, conforme pleiteado.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), na ausência de verba condentária.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.